Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. CAESB. INSTALAÇÃO IRREGULAR. CONDUTA DE DANO AO RAMAL DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. A aplicação de sanção administrativa deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da ampla defesa e do contraditório. A conduta de dano ao ramal de água pressupõe que a instalação do equipamento que altera a medição de água tenha sido realizada pelo consumidor após a regular instalação do hidrômetro, o que não ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que o filtro de água localizado antes do hidrômetro já existia no momento da instalação realizada pela CAESB, não tendo havido nenhuma notificação anterior para regularização da situação. A multa aplicada pela concessionária de serviço público deve ser anulada. Por outro lado, o fato de existir configuração irregular nas instalações do ramal de abastecimento de água permite aos servidores que exerçam o poder de polícia tomar atitudes que tenham por objetivo preservar a qualidade do sistema de abastecimento, nos termos das normas legais e regulamentares, o que não afronta direitos da personalidade do consumidor, não havendo que falar em indenização a título de danos morais.